Tribunal: TJMT
Processo: 1007236-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007236-03.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Liminar]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMILCAR CORDEIRO TEIXEIRA - CPF: 057.386.449-72 (ADVOGADO), GIOVANI MAZIERO - CPF: 508.485.349-72 (AGRAVANTE), AVERALDO SANTANA VIEIRA - CPF: 787.389.381-20 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MICHAEL PRINCE RODRIGUES DE LIMA VALADAO - CPF: 024.408.761-00 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C DANO MORAL – BLOQUEIO DOS ANIMAIS – NOMEAÇAO DO AGRAVADO COMO DEPOSITÁRIO – LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA EM PROCESSO DIVERSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO AJUIZAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL – DEMANDA AJUIZADA NO ANO SEGUINTE – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

1 - Urgência deve ser visto quando se apresenta uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre risco de prejuízos materiais para a parte.

2 - Não se configura tutela de urgência o fato de ser deferida esta em sede de processo ajuizado no ano seguinte quando, pela inércia da parte, no ano anterior, houve pedido idêntico, liminar idêntica deferida e, mesmo assim, a parte beneficiada não ingressa com o pedido principal e o feito anterior é extinto.

3 - Neste viés, revoga-se a decisão proferida no processo já que, confessadamente, ao não dar seguimento no processo pretérito, por recalcitrância, o próprio agravante renunciou tacitamente à urgência pretendida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANI MAZIERO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA no 1001441-96.2022.8.11.0017, movida por AVERALDO SANTANA VIEIRA em desfavor de GIOVANI MAZIEIRO e LUIZ HENRIQUE, que deferiu parcialmente a tutela requerida para nomear o requerido/agravante como depositário dos semoventes apascentados em sua propriedade, marcados com a identificação do autor, devendo empregar todo o zelo necessário aos cuidados com os animais, respondendo por perdas e danos em caso de perecimento.

Em suas razões, alega ausência de fundamentação da decisão, ao argumento de que o autor ajuizou o pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 100130281.2021.8.11.0017, em que lhe foi concedida liminar idêntica a destes autos, tendo o autor deixado de apresentar o pedido principal, e o processo foi extinto.

Anota que a perda de prazo para a propositura da ação principal não lhe socorre o direito de ter repetida a tutela antecipada.

Assevera que a caução real ou fiduciária é medida necessária antes da concessão da tutela de urgência e que as declarações e documentos acostados pelo agravado na exordial não têm características de prova pré-constituída.

Afirma que jamais vendeu qualquer gado para o agravado, que sequer o conhece, e também nunca recebeu qualquer quantia em dinheiro do agravado, nem confirmou, em momento algum, que o gado era do requerido LUIZ HENRIQUE, bem ainda que em momento algum o agravado prova a “anuência” do agravante acerca do negócio com LUIZ HENRIQUE.

Assevera que o fato de o agravante ter confirmado que havia vendido o gado para LUIZ HENRIQUE não é prova da quitação e autorização para entrega, nem mesmo era motivo para o incauto agravado transferir quantias em dinheiro para terceiros estranhos, sendo que Luiz Henrique se trata de refinado estelionatário, que se valeu do incauto agravado, para obter vantagem ilícita.

Sustenta que a manutenção da tutela antecipada impõe ao Requerido/Agravante dano muito superior ao que se pretende evitar, bem ainda que os animais já foram comercializados após a perda de eficácia da cautelar anteriormente deferida.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão interlocutória recorrida, revogando a cautelar deferida.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 164903678).

Contraminuta da parte agravada (ID 168240166).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
: GENEKSON GOMES ALVES JÚNIOR, OAB/MT 11.721-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
: BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 8.764-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

No relatório, o eminente relator consta que nas “
razões, alega ausência de fundamentação da decisão, ao argumento de que o autor ajuizou o pedido de Tutela Antecipada Antecedente no 100130281.2021.8.11.0017(em 2021), em que lhe foi concedida liminar idêntica a destes autos, tendo o autor deixado de apresentar o pedido principal, e o processo foi extinto
.”

Pergunto ao nobre advogado se confirma essa informação.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 8764-O:

Confirmo.

Só um minuto, qual o processo que a senhora mencionou? É o anterior?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Bruno Sampaio Saldanha,

É o processo 1001302-81.2021.8.11.0017, onde foi concedida a liminar idêntica e o autor não ingressou com a ação principal e o processo foi extinto. O senhor confirma essa informação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 8764-O:

Excelência, eu não tenho condições de posicioná-la agora, pela memória não me recordo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Bruno Sampaio Saldanha,

O seu cliente não entrou com o processo? É de 2021 esses autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JÚNIOR, OAB/MT 11721-O:

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Conforme os fatos narrados nos autos do suposto impedimento, quatro dias depois, ele ingressou com o processo pedindo o bloqueio dos animais e que ficasse como fiel depositário para que fosse impedido de transferir os animais.

Essa tutela foi deferida, depois esse processo foi julgado extinto, porque não foi proposta a ação principal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

É como consta no relatório.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Foi Julgado extinto quando?

Essa ação é uma repropositura? O nobre advogado não confirma essa informação?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO SAMPAIO SALDANHA, OAB/MT 8764-O:

Excelência,

Somente vim fazer a sustentação oral desse processo hoje, por isso não tenho conhecimento dessa matéria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GENEKSON GOMES ALVES JÚNIOR, OAB/MT 11721-O.

Desa. Marilsen Andrade Addário,

Com relação à intempestividade, por mais que o agravado venha com argumento, é bom ressaltar dois fatos: primeiro, o advogado só foi investido com poderes para representar no processo em 16 de março, posterior a própria visualização, então, quando olhou os autos, não tinha poderes para representar ou para receber a intimação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Dr. Genekson Gomes Alves Júnior, isso
não é uma questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Doutores, em face dessa situação, principalmente da intempestividade ou não do recurso, que é
conditio sine qua non
para apreciação do mérito, adiarei o julgamento para a próxima semana.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

O RELATOR ADIOU OS AUTOS PARA A PRÓXIMA SESSÃO.

SESSÃO DE 16 DE AGOSTO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA proposta por AVERALDO SANTANA VIEIRA em face de GIOVANI MAZIEIRO e LUIZ HENRIQUE, alegando que negociou com os requeridos a aquisição de 33 (trinta e três) bezerras fêmeas, 253 (duzentos e cinquenta e três) bezerros machos, 250 (duzentos e cinquenta) vacas prenhas e 200 (duzentas) vacas vazias, pelo valor de R$ 1.550.00,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais), tendo já efetuado vários pagamentos ao segundo requerido, totalizando a quantia de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais).

No entanto, após vacinar e marcar os animais foi impedido de retirá-los da propriedade do primeiro demandado, sob a alegação de que o segundo requerido teria uma dívida com ele.

Alega que os animais são de fácil comercialização e, por isso, há justo receio de que sejam vendidos ou removidos para outra localidade, fato este que poderá acarretar imensuráveis danos ao ora requerente.

Razão pela qual, requereu a busca e apreensão dos semoventes adquiridos, o bloqueio da ficha do INDEA-MT em nome do Requerido Giovani Mazieiro, para que se abstenha de efetuar a venda dos animais constantes nos GTA’s, bem como, determine a nomeação do Requerente como fiel depositário dos animais, para que o mesmo possa zelar e cuidar dos animais com suas respectivas crias em sua propriedade, ou, subsidiariamente, a nomeação do requerido Giovani Mazieiro para fiel depositário.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores, deferiu parcialmente a tutela requerida para nomear o requerido/agravante como depositário dos semoventes apascentados em sua propriedade, marcados com a identificação do autor, devendo empregar todo o zelo necessário aos cuidados com os animais, respondendo por perdas e danos em caso de perecimento.

Determinou a realização de auto de constatação pelo oficial de justiça na propriedade do requerido Giovani Mazieiro, com o intuito de identificar e declinar todos os semoventes com a marca do autor e, após, promova a lavratura do termo de depósito de referidos animais (com a marca do autor) em favor do requerido Giovani Mazieiro e sua respectiva intimação da incumbência.

Por fim, determinou a expedição de ofício ao INDEA-MT determinando que seja promovido o bloqueio no cadastro do requerido Giovani Mazieiro junto à instituição, impedindo a venda e transferência de semoventes, notadamente aqueles com a marca de identificação do autor e constantes das GTA’s - ID 96505683.

Irresignado, o Requerido GIOVANI MAZIEIRO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Analisando todo contexto recursal, tenho para mim que o recurso merece ser provido. Isto porque, a justiça deve ser vista levando em consideração todos os aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo.

Na forma do que prescreve o artigo 300 do Código de Processo Civil a tutela de urgência deve ser concedida desde que a parte requerente demonstre de forma inequívoca e convincente a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, conquanto não constando expressamente do dispositivo legal supramencionado, de uma demonstração da necessidade de urgência.

Esta situação não está demonstrada nos autos por um aspecto peculiar e extraordinário que não pode deixar de ser considerado. O Poder Judiciário, último refúgio daqueles que têm seus direitos lesados deve a parte, não somente requerer, mas, sobretudo obedecer aos ditames estabelecidos pelo Código de Processo Civil ou Legislações Extravagantes.

No caso em apreço, como bem consta do relatório, o agravado ajuizou anteriormente Tutela Antecipada Antecedente, processo de número 100130281.2021.8.11.0017. Neste processo, como bem esposado pelo agravante, lhe foi concedida liminar idêntica. Entretanto, divisa-se que, a tempo, forma, modo, não ingressou com o pedido principal e, mais tarde, no ano seguinte, retorna com o mesmo pedido, situação que não contempla urgência para o caso. Demais a mais, se residir eventuais prejuízos, em face, sobretudo da recalcitrância do agravado em dar sequência no processo anterior, segundo penso, a questão poderá ser tratada ao nível de perdas e danos.

Por tais aspectos, deve ser consignado e, neste particular, atendido aos reclamos do agravante de que perdendo o prazo para a propositura da ação principal no processo anterior não lhe socorre o direito de, em novo pleito, ajuizado no ano seguinte, ser beneficiado com nova e repetida tutela de urgência.

No conceito até de cunho acadêmico, deve ser visto que se apresenta quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre risco de, neste caso concreto, de prejuízos.

Não coaduna, portanto, argumentos vertidos de que a tutela é de urgência já que, beneficiado anteriormente em outro feito, tacitamente confessou situação diversa quando, dentro do prazo legal, não ajuizou a ação e, neste contexto, teve o processo anterior extinto pela sua negligência em não cumprir decisão judicial, sobretudo aquela que veio em seu benefício.

Com os fragmentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, revogar a decisão de tutela de urgência concedida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição e determinar o regular andamento do feito sem a benesse prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(1o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023